Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727956-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS COSTA RABELLO LEITE, ALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE AGRAVADO: MOACYR RABELLO LEITE NETO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alice Vitoria Costa Rabello Leite e Thaís Costa Rabello Leite contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Ubyrajara Nery Graça Gomes, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa (proc. no 0705627-71.2020.8.07.0001, ID no 64584732, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a suspensão da validade das procurações outorgadas ao réu. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que não há, neste juízo de cognição sumária, qualquer evidência de que o réu teria extrapolado ou agido em desacordo com os poderes que lhe foram outorgados em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, em que pese a alegada má gestão das empresas e o prejuízo suportado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que as procurações foram conferidas ao réu no ano de 2007 e as execuções fiscais citadas pela parte autora datam de 2012 até o ano de 2018, não havendo qualquer fato recente a exigir imediata intervenção judicial. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a gestão das empresas encontra-se vinculada às referidas procurações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] ” Foram apresentados embargos de declaração (ID no 65749936, págs. 1-6), rejeitados pela decisão de ID no 66766913. Em suas razões recursais, em suma, as agravantes narram que “são, tão somente, sócias nominais das referidas empresas, na medida que emprestaram o seu nome sem nunca ter efetivamente exercido qualquer função gerencial ou administrativa nas empresas. Em verdade, a natureza das atividades desempenhadas pelas empresas é desconhecida pelas Agravantes”. Informar que “foram surpreendidas com a informação de que não apenas as empresas estariam descumprindo obrigações legais, mas, principalmente, embora operacionais e com amplo faturamento, as obrigações tributárias não estariam sendo adimplidas, de modo que as Agravantes estão sendo responsabilizadas civil e criminalmente por atos dos quais sequer têm conhecimento até a presente data.” Destacam que o administrador das empresas, ora agravado, teria se omitido ao cumprimento das obrigações legais e tributárias em nomes das agravantes, sem ser responsabilizado pelos seus atos, uma vez que as empresas estão registradas em nome das recorrentes. Diante disso, pleiteiam a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos instrumentos de mandato outorgados ao agravado, de modo a minimizar a situação de dano em que se encontram. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 18361618, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A teoria da asserção permite que a legitimidade e o interesse processual sejam verificados a partir das afirmações ou assertivas apresentadas na petição inicial, cuja análise é realizada em juízo preliminar e de cognição sumária. As agravantes declaram que “emprestaram” os seus nomes para que o agravado abrisse algumas empresas e devido à má-administração, estariam respondendo a vários processos civis e criminais. Todavia, a prática que as agravantes defendem que seria “normal nesse país” na verdade constitui fraude e, inclusive, pode ser tipificada como crime, a depender da análise mais detalhada do caso concreto. Abstrai-se da narrativa fática apresentada que as agravantes estão declarando em Juízo que figuram como “laranjas” do agravado e devido ao descumprimento de obrigações legais e tributárias estão sendo demandadas na esfera cível e criminal. Essas questões, dissociadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para autorizar a suspensão dos instrumentos de mandato outorgados. É necessário investigar as circunstâncias que ensejaram a lavratura dos respectivos instrumentos de mandato, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Também por esse mesmo motivo, no momento deixo de encaminhar os autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de estelionato ou contra a ordem financeira e tributária, sem prejuízo de que o Juízo da Primeira Instância o faça se e quando entender que há elementos. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, resguardada a possibilidade de posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO